Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738750-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. PROVA SUFICIENTE. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. I. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio da apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório. O acusado foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes em quantidade e diversidade que indicam destinação ao tráfico. II. Inexistência de nulidade na abordagem e na busca pessoal. A atuação policial foi justificada pela fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado, que tentou se desfazer de uma mochila ao avistar a viatura. Precedentes do STJ. III. A palavra dos policiais, em conformidade com a jurisprudência pátria, é suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos. IV. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” V. Recurso Conhecido e Desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição, ao argumento de que o ato policial não foi baseado em fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A abordagem foi justificada pela fundada suspeita gerada pela conduta do agravante, que dispensou uma sacola ao perceber a aproximação dos guardas. (AgRg no HC n. 917.754/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020